Tribunal: TJBA
Processo: 8006377-77.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006377-77.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZIA DAIANE SOUZA ALVES e outros

Advogado(s)
:
CAMILA AIRES ROSSITER, PEDRO AUGUSTO DANTAS MEDEIROS DE BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA AIRES ROSSITER, PEDRO AUGUSTO DANTAS MEDEIROS DE BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00, RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Sentença publicada em 25/06/2024, conforme certidão , id.69699516, prazo final em 17/07/2024, apelo apresentado em 18/07/2024, portanto intempestividade injustificada. Não conheço.

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de fatura de recuperação no valor de
R$ 6.077,87
, reconheceu a ilegalidade da inspeção unilateral realizada no medidor de energia do consumidor e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de recuperação de consumo realizada pela COELBA, no valor de R$ 6.077,87, encontra respaldo probatório idôneo, diante da alegação de que teria sido apurada a partir de inspeção unilateral no medidor de energia da consumidora; e (ii) determinar se a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo configura ilegalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 14 do CDC.

A concessionária sustenta a legalidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 6.077,87, fundada em suposta irregularidade no medidor. Contudo, conforme pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (Tema 699/STJ)
, a constatação unilateral pela distribuidora não se mostra suficiente para legitimar a cobrança, impondo-se a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa
em procedimento administrativo formal.

No caso, a apelante não demonstrou a instauração de processo administrativo regular nem produziu prova técnica idônea, realizada por órgão independente, capaz de comprovar fraude atribuível ao consumidor. Limitou-se a juntar Termo de Ocorrência de Inspeção produzido por seus próprios prepostos, o que não supre seu ônus probatório.

Assim, a cobrança mostra-se indevida, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

Quanto aos
danos morais
, restou configurada falha grave na prestação do serviço em razão da
demora na religação da energia elétrica
, serviço público essencial cuja interrupção indevida gera constrangimento e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão ou demora injustificada na religação enseja reparação moral.

O quantum indenizatório de
R$ 5.000,00
arbitrado pelo juízo a quo observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, não merecendo alteração.

Por fim, correta a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais devem ser majorados em grau recursal para R$3.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso autoral não conhecido. Recurso da Coelba desprovido.

Tese de julgamento
:

“A concessionária de energia elétrica não pode imputar ao consumidor débito de recuperação de consumo sem a instauração de processo administrativo regular que assegure contraditório e ampla defesa, sendo inválido o termo unilateral de inspeção lavrado por seus prepostos. Ademais, a demora na religação de serviço público essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, fixados conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 175; CDC, art. 14; Lei nº 8.987/95, arts. 7º e 9º, § 4º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 140; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/10/2021; STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/09/2018; TJ-BA, APL nº 0506911-80.2018.8.05.0080, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 27/08/2021;
TJ-BA, APL nº 0517207-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, DJe 15/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006377-77.2023.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Apelad
a
,
LUZIA DAIANE SOUZA ALVES
.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER do apelo da autora
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO da COELBA,
mantendo

a sentença, pelos
seus e pelos
ora apresentados fundamentos, majorando a verba honorária,

tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04